Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715702-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para defesa dos interesses do requerente. Após, venham-me conclusos. Brasília-DF, 17 de junho de 2020 17:28:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator